Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0717923-60.2022.8.07.0000 AUTOR: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA REU: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Saliento que, conforme a decisão Id. 36362287, a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC somente encontra justificativa nas hipóteses em que a ofensa à norma jurídica seja clara, acarretando interpretação inusitada, não se admitindo a ação como sucedâneo recursal, o que não visualizo em juízo de cognição sumária, pois a questão relativa à possibilidade de retificação da assembleia e cobrança das referidas taxas condominiais é controvertida no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça. Da mesma forma, não se verifica qualquer ofensa à coisa julgada, tendo em vista que o acórdão rescindendo expressamente ressalvou que a cobrança foi possível diante da realização de nova assembleia que ratificou os atos anteriormente praticados. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora